Tribunal: TJSP
Processo: 1009416-64.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução – Duplicata – Extinção da execução - Pleito de reforma – Impossibilidade – Inexistência de título executivo a embasar a pretensão – Execução não instruída com o comprovante de entrega da mercadoria, a despeito da juntada do instrumento de protesto e da duplicata sem aceite – Inteligência do art. 15, inciso III, da Lei 5.474/68 cc. Art. 783, do CPC – Sentença mantida

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução – Duplicata – Extinção da execução - Pleito de reforma – Impossibilidade – Inexistência de título executivo a embasar a pretensão – Execução não instruída com o comprovante de entrega da mercadoria, a despeito da juntada do instrumento de protesto e da duplicata sem aceite – Inteligência do art. 15, inciso III, da Lei 5.474/68 cc. Art. 783, do CPC – Sentença mantida – Recurso improvido.